Tribunal: TCU
Processo: 011.749/2013-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Instituto de Cooperação Pró-vida,Tania Maria Nunes de Araujo de Alencar contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se apreciam embargos de declaração opostos ao Acórdão 4462/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do RITCU, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar os embargantes e a Fundação Nacional de Saúde do conteúdo desta deliberação.